Tribunal: STF
Processo: RHC 231171
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO.



    1. O reconhecimento de constrangimento ilegal resultante de excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou inércia do Poder Judiciário.



    2. Agravo interno desprovido.